Tribunal: STF
Processo: RE 121336
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-11
Data de publicação: 1990-10-11

Ementa:
"Emprestimo   compulsorio".   (Dl.   2.288/86,   art.   10):
incidencia na aquisição de automoveis de  passeio,  com  resgate   em
quotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento: inconstitucionalidade.
         1. "Emprestimo compulsorio, ainda que compulsorio,  continua
emprestimo" (Victor  Nunes  Leal):   utilizando-se,  para  definir  o
instituto  de  Direito  Público,  do  termo  emprestimo,  posto   que
compulsorio - obrigação "ex lege" e não contratual-,  a  Constituição
vinculou o  legislador  a  essencialidade  da  restituição  na  mesma
espécie, seja por força do princípio explícito  do  art.  110  Código
Tributário  Nacional,  seja  porque  a  identidade  do   objeto   das
prestações reciprocas e  indissociavel  da  significação  jurídica  e
vulgar do vocabulo empregado. Portanto, não e emprestimo compulsorio,
mas tributo, a imposição de prestação  pecuniaria  para  receber,  no
futuro,  quotas  do  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento:  conclusão
unânime a respeito.
         2. Entendimento da minoria, incluido  o  relator  segundo  o
qual - admitindo-se em tese  que  a  exação  questionada,  não  sendo
emprestimo, poderia legitimar-se, quando  se  caracterizasse  imposto
restituivel de competência da União - , no caso, a reputou  invalida,
porque ora configura tributo reservado ao Estado (ICM),  ora  imposto
inconstitucional, porque discriminatorio.
         3. Entendimento majoritario, segundo o qual,  no  caso,  não
pode, sequer em tese, cogitar de dar validade, como  imposto  federal
restituivel,  ao  que  a  lei  pretendeu  instituir  como  emprestimo
compulsorio, porque "não se pode, a título de se interpretar uma  lei
conforme a Constituição, dar-lhe  sentido  que  falseie  ou  vicie  o
objetivo legislativo em ponto essencial"; duvidas, ademais, quanto  a
subsistencia, no sistema  constitucional  vigente,  da  possibilidade
do imposto restituivel.
         4. Recurso extraordinário da  União,  conhecido  pela  letra
"b", mas, desprovido: decisão unânime.::